Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESISTÊNCIA DA COMPRA. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a se abster de realizar as cobranças mensais no valor de R$ 551,25 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à compra parcelada, cujo total é de R$4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais), bem como ao pagamento mensal do valor de R$ 551,25, devidamente corrigida desde a data do desembolso. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por não ter participado da negociação entre as partes, e ante a necessidade de várias informações para determinar o cancelamento da cobrança. Quanto ao mérito, explica que a parte recorrida procurou diretamente o estabelecimento comercial para resolver a desistência da compra e houve concordância em relação ao pleito. Defende que, nesse caso, a ausência de regularização da despesa seria do estabelecimento comercial. Discorre sobre o procedimento denominado “Chargeback”, pelo qual o banco emissor do cartão representa seu cliente e intermedeia o conflito entre o consumidor e o estabelecimento comercial. Esclarece não ter recebido os documentos necessários para resolver a questão. Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda. Contrarrazões apresentadas.
2. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato, analisando-se as assertivas da petição inicial e a pertinência subjetiva da parte demandada em relação aos fatos e pretensões deduzidas, o que não se confunde com a análise de mérito. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o disposto no artigo 34 do CDC, que concretiza a teoria da aparência faz com que os deveres/princípios da boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, assim considerando todos aqueles que participem da cadeia de fornecimento, ainda que a relação com o consumidor seja indireta ou extracontratual. Portanto, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice a que o banco recorrente seja demandado judicialmente. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
4. Quanto ao mérito, consta na petição inicial que a autora efetuou uma compra junto à empresa Personnalité Decora, com pagamento pelo sistema do Mercado Pago e exerceu seu direito de arrependimento dentro do prazo legal. Efetuou o pedido de cancelamento junto ao cartão de crédito e junto à empresa que venderia os produtos, mas a cobrança dos valores mensais (R$ 551,25) continuou a ser efetivada pela recorrente. Em seu recurso a recorrente explica que a parte recorrida procurou o estabelecimento no qual efetuou a compra para solucionar a questão, mas isso não ocorreu. Alega que a ausência de regularização da despesa é de reponsabilidade integral do estabelecimento no qual fora efetuada a compra. Explica o procedimento de “chargeback” e defende a regularidade das cobranças.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, ante a inserção das partes nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC, bem como no enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
6. Constam nos autos as tratativas entre a autora e a loja na qual efetuou a compra (ID 38862291 – Págs. 1/11) e posteriormente desistiu. O banco recorrente juntou ao processo a prova as tratativas efetuadas com a loja na qual a autora comprou, referentes ao procedimento denominado “chargeback”(ID 38862304 – Págs. 1/7), ocasião em que fora efetuado o crédito provisório no valor de R$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais) total da compra efetuada, com a notícia de que tal operação seria visualizada no cartão. A conclusão do referido procedimento foi de que houve falha nos esclarecimentos entre o banco e a loja comercial que iniciou o requerimento. Nesse diapasão, o banco recorrente sustenta que não pode acatar o pedido de cancelamento da despesa por questão de segurança jurídica das relações de consumo, por não ter participado da negociação entre as partes.
7. A sentença será mantida. Embora a compra tenha sido efetuada com o cartão de crédito pessoal da recorrida, o que se verifica é que os contratos ora em análise, a despeito de estruturalmente distintos, têm uma única finalidade econômica, que é a compra e venda dos produtos, o que a literatura conhece como "contratos conexos ou coligados". Assim, o pagamento com cartão de crédito é conexo/coligado ao contrato da compra efetuada, conforme disposto no art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. Em uma visão contemporânea, o que explica a coligação ou conexão contratual é a possibilidade de um contrato influir em outro, mantendo sua individualidade (conjunto de regras relacionadas ao seu tipo contratual) e incidindo paralela e conjuntamente sobre a mesma relação jurídica básica. Os contratos conexos não são acessórios entre si, mas interdependentes, impondo a conclusão de que o desfazimento do programa contratual somente se aperfeiçoará, se toda a cadeia contratual for desfeita e não cada um dos contratos individualmente.
8. No caso concreto, o fato de a compra haver sido desfeita, ou seja, a recorrida exerceu seu direito ao arrependimento no prazo correto, atinge o parcelamento da compra efetuada no cartão de crédito por se tratar de relações jurídicas trianguladas. Não pairam dúvidas que a resolução do financiamento efetuado pelo cartão de crédito será a consequência lógica da desistência do contrato de compra e venda efetuado. Conclui-se que a restituição das partes ao estado anterior se impõe. O banco deverá restituir as parcelas já pagas e cessar a cobrança do valor na fatura mensal do cartão, independentemente de qualquer procedimento interno realizado.
9. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.